Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-11.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DUARTE AGUIAR - CPF: 592.903.311-00 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001777-11.2023.8.11.0003

APELANTE:

MARLENE DUARTE AGUIAR

APELADA:

BANCO AGIPLAN S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovação do negócio jurídico entabulado mediante a juntada de contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001777-11.2023.8.11.0003

APELANTE:

MARLENE DUARTE AGUIAR

APELADA:

BANCO AGIPLAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE DUARTE AGUIAR
contra sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e dano moral
,
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIPLAN S.A
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que ”
para a propositura da ação revisional de contrato bancário é indispensável a juntada do instrumento contratual controvertido, porque fundamental à demonstração da causa de pedir narrada na inicial. Todavia, quando a parte não está na posse do aludido documento, a ela é autorizada a formulação de pedido de exibição incidental do documento
” (sic).

Defende que há nos autos indicação e individualização dos contratos a serem revisados/exibidos, reforçando que “
se trata dos 32 (trinta e dois) contratos celebrados com a apelada e os mesmos sendo informados pelo atendente da apelada no canal de SAC com número de protocolo nº.08063298 conforme comprovado pelo documento colacionado aos autos em ID. nº. 108323183
” (sic).

Destaca que “
foram indicadas na peça inaugural as supostas ilegalidades presentes no contrato, como a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, tendo em vista a pratica usual da apelada em estabelecer juros de 22% ao mês e podendo ser auferidos 987,22% ao ano
” (sic).

Assevera que “
da leitura atenta da peça de ingresso, verifica-se haver pedido incidental de que seja a Instituição-ré obrigada a apresentar os contratos firmados entre as partes, medida perfeitamente possível, em face das disposições do artigo 396, do Código de Processo Civil/15
” (sic).

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (Id. 173532426)

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 173532447.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 173607165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLENE DUARTE AGUIAR
ajuizou a presente ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do
BANCO AGIPLAN S.A.
, alegando, em suma, a pretensão da revisão/limitação das taxas de juros cobrados nos 32 (trinte e dois) contratos celebrados com a requerida, informação disponibilizada pela própria via SAC disponível no site.

Discorre que “
por se tratar de contratos de adesão suas cláusulas são previamente confeccionadas, não podendo a parte se opor aos seus termos
” (sic).

Salienta que não possui as cópias dos contratos, razão pela qual pugna que “
seja a instituição requerida intimada a trazer aos autos AS COPIAS DE TODOS OS CONTRATOS CELEBRADOS E PRINCIPALMENTE DA TELA DE PESQUISA INTERNA/SISTEMICA COM OS DADOS DA AUTORA, para a comprovação da existência dos mesmos
” (sic).

A par destes argumentos, pugna que seja declarado a nulidade da cláusula abusiva para se adequar os juros aos patamares legais, adequando-os de acordo com a taxa média de mercado, com a consequente repetição do indébito em dobro.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) acostando aos autos as cópias dos contratos firmados entre as partes, conforme narrado na exordial, eis que são documentos indispensáveis à propositura da presente demanda, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil;

b) narrando os fatos de forma pormenorizado, indicando os números dos contratos celebrados e as datas correspondentes aos fatos
(leia-se: data da contratação dos empréstimos, data de início dos descontos, etc.), nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil”
(Id. 173532416)

Infere-se que a parte requerente na petição inicial, postulou o pedido de exibição incidental de documentos e da inversão do ônus da prova, além disso, reforçou o pedido de exibição de documentos no Id. 173532419, alegando que “
temos no presente feito a individualização dos objetos, ou seja, os 32(trinta e dois) contratos informados na inicial e comprovado pelo documento colacionado aos autos em ID. nº.108323183
” (sic).

Entretanto, sem análise da petição, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 485, I, do CPC, indeferindo a petição

(Id. 173532424) o que merece reforma.

Em que pese a parte autora não ter apresentado os documentos indicados na determinação, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

Voltando-se aos autos
sub judice
, sabe-se que apresentação da cópia do contrato, não apresenta-se como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de contrato do negócio jurídico, levando em consideração o pedido expresso de exibição incidental de documentos e a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Além disso, a parte apelada após a promulgação da sentença, apresentou a contestação, juntando aos autos alguns contratos, pugnando prazo para apresentar os demais (Id. 173532435).

Dessa forma, considerando que não se trata de demanda predatória, evidencia-se um excesso de formalismo a exigência do contrato do empréstimo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO
–
ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECE O CONTRATO – EXCESSO DE FORMALISMO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato.
”

(N.U 1026758-75.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.”
(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da lide por ausência de juntada de extrato bancário da parte autora caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
”

(N.U 1001021-25.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023